Tribunal: TJDFT
Processo: 0717158-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717158-34.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMANUEL RODRIGUES VASCONCELOS RECORRIDO: ANY PERDOMO SOARES ANTUNES DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 20684422), para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Custas finais, se houver, pela parte demandada, em observância ao princípio da causalidade. Voltem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora